Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735939-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: KI CARNES PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do recurso, conforme preconiza o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator